Tribunal: STF
Processo: SS 4565
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-04-20
Data de publicação: 2016-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA DE REPRESENTAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES. LESÃO À ORDEM CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A verba de representação possui caráter remuneratório e, portanto, deve integrar a base de incidência do teto remuneratório constitucional.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.